Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. AUSÊNCIA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita que possa sustentar o crédito, de forma que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória. Desse modo, a apresentação da versão original da Cédula de Crédito Bancário é prescindível. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não desonera a consumidora da produção de prova mínima que possa lastrear seu direito. Estando as clausulas contratuais de acordo com a disciplina legal e com os precedentes deste Tribunal de Justiça, não há que falar em abusividade.